Tribunal: TJMT
Processo: 1014065-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014065-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSE AUGUSTO DE ARRUDA JACOB - CPF: 987.877.721-91 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAURA IASSAN DE ARRUDA - CPF: 655.612.791-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal. Habeas Corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática do crime de ameaça qualificada por violência doméstica. A impetração sustenta a desnecessidade da segregação cautelar diante da primariedade, residência diversa da vítima, emprego lícito e ausência de risco concreto à ordem pública, à vítima ou à instrução criminal. Pede-se a substituição da prisão por medidas alternativas (art. 319 do CPP). A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em averiguar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente:
(i) se persistem os requisitos legais da prisão preventiva;
(ii) se há desproporcionalidade na custódia frente à eventual pena aplicável;
(iii) se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da reiteração de condutas delitivas no contexto de violência doméstica e familiar.

4. A autoridade coatora utilizou fundamentação
per relationem
válida, corroborada por elementos concretos dos autos.

5. A existência de audiência designada em breve prazo afasta alegação de excesso de prazo.

6. Condições pessoais favoráveis e alegações de homogeneidade não afastam, por si só, a legitimidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que apontam risco à ordem pública e reiteração delitiva. 2. A fundamentação per relationem é válida quando os fundamentos permanecem aplicáveis. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presente o periculum libertatis.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1030361-97.2023.8.11.0000; STJ, AgRg no HC n. 814.079/SP, AgRg no RHC n. 171.448/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jessé Augusto de Arruda Jacob
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
que manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 284234850 – Pg.220/223).

Em linhas gerais, a impetrante relata que o paciente está privado de sua liberdade desde o dia 21.2.2025, em razão da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 1006760-85.2025.8.11.0002, na qual lhe é imputado à suposta prática do delito de
ameaça, qualificado por violência doméstica
(art. 147, §1º c.c. art. 61, II, "f", do CP).

Em prol do pleito liberatório, sustenta-se que a segregação cautelar é desproporcional, sobretudo diante do lapso temporal superior a 70 dias, sem que haja demonstração concreta de risco à ordem pública, à vítima ou à instrução criminal.

Destaca-se, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa em local distinto do da vítima e exerce atividade laborativa lícita, elementos que indicam a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Invoca, ainda, os princípios da homogeneidade, que veda a imposição de regime cautelar mais gravoso que o admissível na hipótese de eventual condenação e da presunção de inocência, pilares do devido processo legal.

Ao final, a impetrante requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, com imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da liminar, facultando-se ao juízo a aplicação de medidas alternativas à prisão (Id. 284162899).

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id.284234850).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 284393397).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 285228364).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 285691372):

“HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA –
Pedido de revogação da custódia – Inviabilidade – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Gravidade concreta da conduta - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT - Violação do princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão preventiva tem natureza processual – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela
denegação
da ordem
.”

Inclua-se o feito em pauta virtual para julgamento e intime-se a Defensoria Pública da respectiva data.

V O T O R E L A T O R

Jessé Augusto de Arruda Jacob (
paciente) foi
preso em flagrante no dia 21.2.2025
, por, em tese, ter ameaçado de morte e proferido xingamento, contra sua ex-companheira,
Isaura Iassan de Arruda
.

Conforme consta dos autos, na data dos fatos, o paciente, estava na residência de seu filho, situada nas imediações do domicílio da vítima. Ao retornar do trabalho, a vítima, foi surpreendida por ofensas verbais e ameaças de morte, proferidas pelo paciente, razão pela qual acionou imediatamente a guarnição policial.

No local, a vítima relatou, ainda, que tais comportamentos já vinham se repetindo ao longo do tempo, circunstância que motivou a busca à proteção estatal.

Submetido à audiência de custódia (Id. 284234850 – Pg.177/180), a autoridade coatora, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva
,
sendo expressamente consignado que o paciente, além do flagrante por ameaça, ostenta outras ações penais em curso (AP 1040329-82.2022.8.11.0002), também relacionadas à violência doméstica
,
o que, em tese, sinalizaria padrão de comportamento e justifica a adoção da medida mais gravosa.

Senão vejamos:

“(...) Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva do custodiado, que, além deste flagrante, já possui ações penais em seu desfavor, inclusive pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, circunstância que justifica a restrição de sua liberdade para a garantia da ordem pública, tal como ilustra o Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT(...)
A necessidade da prisão é reforçada, ainda, pelo teor do depoimento prestado pela vitima na delegacia noticiando o menoscabo do custodiado pelos ditames da justiça, pois ele não tem medo e não respeita a Medida Proteriva e pula o muro de sua Casa e inclusive ameaça os vizinhos (...)
”

Na sequência, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 284234850 – págs. 209/214), o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento de que não houve alteração no quadro fático ou jurídico que justificasse a superação dos pressupostos que motivaram a custódia cautelar (Id. 284234850 – págs. 221/223).

A propósito colaciono trechos da referida decisão:

“(...)Embora a defesa fundamente o pedido de revogação na inexistência de perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, os pressupostos e requisitos da prisão preventiva continuam presentes, conforme decisão que decretou a prisão processual (Autos n°. 1006429-06.2025.8.11.0002 em id. 185006356(...)Ademais, a defesa não trouxe qualquer fato novo que justifique a concessão de liberdade, sendo certo que as condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si só, não justificam a concessão de liberdade, pois não servem como “salvo-conduto” para impedir a prisão cautelar, quando devidamente justificada.”

Como se vê
, embora a autoridade tida como coatora
não

tenha expressamente mencionado a fundamentação
per relationem,
a interpretação do
decisum,
como um todo, permite concluir que
houve uma vinculação direta aos fundamentos já fixados no decreto preventivo.

Nesse contexto, é plenamente válida a técnica da motivação
per relationem,
amplamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais. De acordo com esse entendimento, o magistrado pode reportar-se a fundamentos já constantes dos autos, desde que subsistam os motivos que justificaram a segregação cautelar.

Inclusive, este entendimento encontra respaldo no
Enunciado nº 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que dispõe:

“A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Desse modo, a autoridade judicial não apenas analisou corretamente a necessidade da prisão preventiva, como também fundamentou a decisão em
elementos concretos
, e não apenas na
gravidade abstrata do crime
.

Com efeito, a situação fática exposta, evidencia que a medida cautelar foi justificada com base no
contexto de condutas reiteradamente intimidativas dirigidas à vítima, reveladoras de potencial risco à sua
integridade, especialmente diante da proximidade entre as residências e da renitência no comportamento ameaçador.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu, em hipóteses análogas, a legitimidade da prisão preventiva como instrumento necessário à garantia da ordem pública e à proteção da vítima, conforme se extrai do seguinte precedente:

“(...) Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
(...) (TJMT, HC 1030361-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 9.2.2024)

Ademais, com relação à alegação de
excesso de prazo
, ao que verifico a ação penal tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima (20.5.2025) (Id. 284234850 – Pg. 223), não havendo, a princípio, elementos que evidenciem excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal.

Quanto ao
princípio da homogeneidade
, trata-se de diretriz que deve ser ponderada caso a caso, mas que não se sobrepõe automaticamente ao risco concreto à vítima, sobretudo diante de contexto de renitência delitiva como parece ser o caso dos autos.

Necessário esclarecer que a prisão preventiva ostenta natureza cautelar e visa preservar a regularidade da persecução penal, não se confundindo com a pena definitiva.

Sobre a alegada desproporcionalidade, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que a aferição do regime a ser fixado em eventual condenação somente poderá ser feita ao término da instrução, não se prestando, neste momento, a infirmar a custódia cautelar.

Nesse panorama, a decisão combatida encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 29.5.2023, DJe de 1.6.2023).

Prosseguindo,

não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.”

Quanto à suficiência de
medidas cautelares diversas,
é certo que sua aplicação deve ser sempre considerada, nos termos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal. Todavia, no presente caso, os elementos colhidos até o momento apontam para a prática reiterada de condutas no contexto de violência doméstica e familiar, com registro de outras ações penais em desfavor do paciente por delitos da mesma natureza, o que, fragiliza a eficácia de medidas menos gravosas.

Assim sendo, ausente qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do
habeas corpus
, impõe-se a denegação da ordem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de habeas corpus, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de Jesse Augusto de Arruda Jacob.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025